Tribunal: TJPA
Processo: 0010404-45.2012.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - ART. 217-A, CAPUT DO CP C/C ART. 226, II DO CP C/C ART. 71 DO CP â PRELIMINAR - DECLARAÃÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 217-A DO CP â OFENSA AO PRINCÃPIO DA RESERVA LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE â REJEIÃÃO â MÃRITO - PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â PROVA MATÃRIA E TESTEMUNHA â LAUDO PERICIAL â PALAVRA DA VÃTIMA ESPECIAL RELEVÃNCIA - PLEITO DE REDUÃÃO DO QUANTUM APLICADO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA â IMPROCEDÃNCIA â CRIME COMETIDOS POR DIVERSAS VEZES â PRECEDENTES â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR - DECLARAÃÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 217-A DO CP â OFENSA AO PRINCÃPIO DA RESERVA LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE - A defesa alega violaÃ§Ã£o ao princÃpio da reserva legal, o qual estabelece que nenhum fato poderÃ¡ ser considerado crime se nÃ£o existir lei anterior que o defina. PorÃ©m, o crime em questÃ£o, descrito no art. 217-A do CP estabelece de forma clara e cristalina o tipo penal, nÃ£o sendo necessÃ¡rio nenhum tipo de elucidaÃ§Ã£o.2. Conforme se observa nÃ£o se faz necessÃ¡rio maiores explicaÃ§Ãμes, a conjunÃ§Ã£o carnal Ã© caracterizada pelo coito vaginal, enquanto o ato libidinoso Ã© todo e qualquer ato praticado para satisfaÃ§Ã£o de lascÃvia. 3. O art. 217-A do CÃ3digo Penal tem a preocupaÃ§Ã£o de proteger os vulnerÃ¡veis com relaÃ§Ã£o a prÃ¡tica de ato com fins sexuais, uma vez que, sÃ£o pessoas consideradas incapazes de compreender e aceitar validamente atos de conotaÃ§Ã£o sexual praticados contra si, razÃ£o pela qual nÃ£o conseguem ou podem oferecer resistÃªncia.4. Portanto, conforme se observa nÃ£o existe qualquer afronta ao princÃpio da reserva legal, pois o tipo penal mencionado dispensa maiores elucidaÃ§Ãμes. 5. Com relaÃ§Ã£o a alegaÃ§Ã£o de afronta ao princÃpio da proporcionalidade, tendo em vista a pena mÃnima fixada ao tipo penal, nÃ£o hÃ¡ o que ser questionar perante esta Corte de JustiÃ§a, uma vez que existe decisÃ£o da Suprema Corte de que nÃ£o cabe ao Poder JudiciÃ¡rio a anÃ¡lise de preceito secundÃ¡rio, sob pena de caracterizar afronta ao princÃpio da separaÃ§Ã£o dos poderes. 6. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Contrariando as alegaÃ§Ãμes da defesa, verifico que existem elementos consistentes que confirma a responsabilizaÃ§Ã£o penal do rÃ©u em relaÃ§Ã£o ao crime que lhe Ã© imputado. 7. O laudo pericial constante Ã fl. 43 dos autos, constatou que a ânatureza do hÃmen da pericianda permite cÃ3pula sem romperâ, porÃ©m ainda assim restou observado a ocorrÃªncia de cÃ3pula ectÃ3pica vulvar antiga, o que demonstra a ocorrÃªncia de conjunÃ§Ã£o carnal. 8. A vÃtima relatou os abusos de forma coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, perante o Conselho Tutelar, PsicÃ3loga e em JuÃzo, demonstrando firmeza e muita emoÃ§Ã£o ao contar os detalhes dos abusos que sofreu, sem titubear quanto a autoria do delito. 9. As provas sÃ£o contundentes e harmÃ ́nicas entre si, de forma que extirpam qualquer dÃºvida quanto a autoria e materialidade delitiva. Portanto, a negativa de autoria por parte do apelante, nÃ£o encontra guarida em nenhuma outra prova constante dos autos, nÃ£o sendo, portanto, capaz de macular o acervo probatÃ3rio colhido ao longo da instruÃ§Ã£o. 10. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vÃtima tem especial relevÃ¢ncia, constituindo-se de base para a sustentaÃ§Ã£o da estrutura probatÃ3ria, portanto, a sua versÃ£o tem valor inestimÃ¡vel, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatÃ3rios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial. 11. Ademais, esse tipo de crime, geralmente, ocorre na clandestinidade, distante da presenÃ§a de testemunhas, portanto, a palavra da vÃtima Ã© extremamente relevante. 12. PLEITO DE REDUÃÃO DO QUANTUM APLICADO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - O pleito nÃ£o merece guarida, tendo em vista que os crimes foram praticados diversas vezes, tendo inÃcio quando a vÃtima tinha, aproximadamente, 05 anos e perdurou atÃ© os seus 15 anos de idade. 13. Em sendo assim, verificando que os abusos foram reiterados por vÃ¡rios anos, o quantum aplicado estÃ¡ em total consonÃ¢ncia com a jurisprudÃªncia pÃ¡tria, a qual estabelece o aumento relativo Ã continuidade delitiva de ser feito de acordo com a quantidade de vezes que o crime foi cometido. 14. Segundo precedentes jurisprudenciais a fraÃ§Ã£o de aumento relativa Ã continuidade delitiva deve ser fixada em 1/6 pela prÃ¡tica de 2 infraÃ§Ãμes; 1/5, para 3 infraÃ§Ãμes; 1/4, para 4 infraÃ§Ãμes; 1/3, para 5 infraÃ§Ãμes; 1/2, para 6 infraÃ§Ãμes; e 2/3, para 7 ou mais infraÃ§Ãμes.15. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0010404-45.2012.814.0028.
APELANTE: JOILSON DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A, CAPUT DO CP C/C ART. 226, II DO CP C/C ART. 71 DO CP - PRELIMINAR - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 217-A DO CP - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA MATÉRIA E TESTEMUNHA - LAUDO PERICIAL - PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDOS POR DIVERSAS VEZES - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PRELIMINAR - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 217-A DO CP - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE -
A defesa alega violação ao princípio da reserva legal, o qual estabelece que nenhum fato poderá ser considerado crime se não existir lei anterior que o defina. Porém, o crime em questão, descrito no art. 217-A do CP estabelece de forma clara e cristalina o tipo penal, não sendo necessário nenhum tipo de elucidação.
2.

Conforme se observa não se faz necessário maiores explicações, a conjunção carnal é caracterizada pelo coito vaginal, enquanto o ato libidinoso é todo e qualquer ato praticado para satisfação de lascívia.
3.

O
art
.
217
-
A

do

Código

Penal
tem a preocupação de proteger os vulneráveis com relação a prática de ato com fins sexuais, uma vez que, são pessoas consideradas incapazes de compreender e aceitar validamente atos de conotação sexual praticados contra si, razão pela qual não conseguem ou podem oferecer resistência.
4.

Portanto, conforme se observa não existe qualquer afronta ao princípio da reserva legal, pois o tipo penal mencionado dispensa maiores elucidações.
5.

Com relação a alegação de
afronta ao princípio da proporcionalidade
, tendo em vista a pena mínima fixada ao tipo penal, não há o que ser questionar perante esta Corte de Justiça, uma vez que existe decisão da Suprema Corte de que não cabe ao Poder Judiciário a análise de preceito secundário, sob pena de caracterizar afronta ao princípio da separação dos poderes.
6.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
Contrariando as alegações da defesa, verifico que existem elementos consistentes que confirma a responsabilização penal do réu em relação ao crime que lhe é imputado.
7.

O laudo pericial constante à fl. 43 dos autos, constatou que a ¿natureza do hímen da pericianda permite cópula sem romper¿, porém ainda assim restou observado a ocorrência de cópula ectópica vulvar antiga, o que demonstra a ocorrência de conjunção carnal.
8.

A vítima relatou os abusos de forma coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, perante o Conselho Tutelar, Psicóloga e em Juízo, demonstrando firmeza e muita emoção ao contar os detalhes dos abusos que sofreu, sem titubear quanto a autoria do delito.
9.

As provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. Portanto, a negativa de autoria por parte do apelante, não encontra guarida em nenhuma outra prova constante dos autos, não sendo, portanto, capaz de macular o acervo probatório colhido ao longo da instrução.
10.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
11.

Ademais, esse tipo de crime, geralmente, ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante.
12.

PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA -
O pleito não merece guarida, tendo em vista que os crimes foram praticados diversas vezes, tendo início quando a vítima tinha, aproximadamente, 05 anos e perdurou até os seus 15 anos de idade.
13.

Em sendo assim, verificando que os abusos foram reiterados por vários anos, o
quantum
aplicado está em total consonância com a jurisprudência pátria, a qual estabelece o aumento relativo à continuidade delitiva de ser feito de acordo com a quantidade de vezes que o crime foi cometido.
14.

Segundo precedentes jurisprudenciais a fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser fixada em 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
15.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0010404-45.2012.814.0028.
APELANTE: JOILSON DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JOILSON DA SILVA
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a pena final e definitiva de
16 anos de reclusão
, pela conduta descrita no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II do CPB, em continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CPB, fixando o regime inicial de cumprimento de pena em
fechado
.

Narra a peça acusatória que no dia 12.09.2012, a menor THALIA DO CARMO ELIAS, 15 anos, compareceu a Delegacia de atendimento a mulher e prestou depoimento informando que seu padrasto o senhor JOILSON DA SILVA vem abusando sexualmente da mesma por reiteradas vezes.

Relata que a vítima informou que desde que tinha 05 anos, o seu padrasto vem abusando da mesma. A ofendida informou que o mesmo lhe prometia dinheiro para que deixasse passar a mão pelo seu corpo, quando ainda moravam em Barreiras-BA, que depois se mudou com seu padrasto e mãe para Marabá quando ela tinha 12 anos e as investidas de seu padrasto se intensificaram.

Segue relatando que a vítima informou que aos 13 anos de idade, durante uma ocasião em que teve que ficar sozinha com o acusado, pois sua mãe estava em um evento em sua escola, o mesmo a obrigou a manter relações sexuais com ele, fato que se repete desde então.

Consta ainda no inquérito policial uma carta em que a mãe da vítima tenta redimir-se da situação em que involuntariamente expos a vítima com as seguintes textuais: ¿(...) isso foi uma crueldade muito grande que Joilson fez comigo e com você¿.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP c/c art. 5º, II e 7º, III da lei 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 19.02.2013, conforme se observa à fl. 05 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput do CPB c/c art. 226, II do CP em continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CP.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, às fls. 86/93, pugnando, pela declaração incidental de inconstitucionalidade da norma descrita no art. 217-A do CP, pois o elemento normativo do tipo não observa os critérios da ¿lex certa¿ e ¿lex estricta¿, ferindo o princípio da reserva legal. Alegando ainda que o tipo penal ofende o princípio constitucional da proporcionalidade. No mérito, pugna pela absolvição do réu, nos moldes do art. 386, V do CP. Subsidiariamente, requer que a causa de aumento relativa ao art. 71 do CP seja aplicada no mínimo legal, ou seja, 1/6.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 94/97, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 104/106-v, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0010404-45.2012.814.0028.
APELANTE: JOILSON DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
JOILSON DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR.

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 217-A DO CP.

A defesa pugna a declaração de inconstitucionalidade da norma, em questão, pois o tipo normativo fere o princípio da reserva legal e ofende o princípio constitucional da proporcionalidade.

O pleito não merece acolhimento.

A defesa alega violação ao princípio da reserva legal, o qual estabelece que nenhum fato poderá ser considerado crime se não existir lei anterior que o defina. Porém, o crime em questão, descrito no art. 217-A do CP estabelece de forma clara e cristalina o tipo penal, não sendo necessário nenhum tipo de elucidação.

Vejamos:
Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Conforme se observa não se faz necessário maiores explicações, a conjunção carnal é caracterizada pelo coito vaginal, enquanto o ato libidinoso é todo e qualquer ato praticado para satisfação de lascívia.

O
art
.
217
-
A

do

Código

Penal
tem a preocupação de proteger os vulneráveis com relação a prática de ato com fins sexuais, uma vez que, são pessoas consideradas incapazes de compreender e aceitar validamente atos de conotação sexual praticados contra si, razão pela qual não conseguem ou podem oferecer resistência.

Portanto, conforme se observa não existe qualquer afronta ao princípio da reserva legal, pois o tipo penal mencionado dispensa maiores elucidações.

Com relação a alegação de
afronta ao princípio da proporcionalidade
, tendo em vista a pena mínima fixada ao tipo penal, não há o que ser questionar perante esta Corte de Justiça, uma vez que existe decisão da Suprema Corte de que não cabe ao Poder Judiciário a análise de preceito secundário, sob pena de caracterizar afronta ao princípio da separação dos poderes.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, ante a ausência de provas.

Contrariando as alegações da defesa, verifico que existem elementos consistentes que confirma a responsabilização penal do réu em relação ao crime que lhe é imputado.

O laudo pericial constante à fl. 43 dos autos, constatou que a ¿natureza do hímen da pericianda permite cópula sem romper¿, porém ainda assim restou observado a ocorrência de cópula ectópica vulvar antiga, o que demonstra a ocorrência de conjunção carnal.

A vítima relatou os abusos de forma coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, perante o Conselho Tutelar, Psicóloga e em Juízo, demonstrando firmeza e muita emoção ao contar os detalhes dos abusos que sofreu, sem titubear quanto a autoria do delito.

Segue trechos do depoimento da vítima em Juízo:
¿Que o acusado é marido de sua mãe; Que quando começou moram na Bahia ainda e ainda era bem pequenina; Que quando era pequena, ele ficava lhe dando doce, dinheiro, o celular para a vítima brincar; Que ele ficava incentivando ela a deixar ele passar a mão no seu corpo; Que quando veio morar em Marabá, a situação permaneceu, e a depoente já tinha 12 anos; Que moravam em um kitnet e a depoente dormia em um colchão perto da cama da mãe e quando a mãe e o padrasto saiu para beber, a dormia logo e o padrasto ia para os eu colchão; Que já havia combinado com a mãe que ligaria para o celular da mesma quando o acusado fosse mexer com a mesma, mas a mãe dormia e não ouvia; Que já deitava de costas, pois sabia que o acusado ia mexer com a mesma; Que o acusado tentava lhe penetrar; Que quando tinha 12 anos o réu tentava ter relação com a depoente, mas com 13 anos foi que o réu conseguiu; Que ocorreram várias vezes; Que a primeira vez que teve conjunção carnal foi com 13 anos, quando sua mãe saiu para uma festa de dia das mães e a depoente ficou sozinha com o acusado; Que sua mãe sempre soube dos abusos; Que os abusos duraram até 15 anos, quando fugiu de casa e foi para a casa de uma amiga; Que saiu de casa pois não estava mais aguentando o acusado, pois estava muito obsessivo, ficava se masturbando na frente da vítima; Que sua mãe lhe dizia que se contasse ninguém acreditaria; Que uma vez a sua mãe entrou no quarto e viu o acusado segurando a vítima, mas fingiu que não viu; Que tem medo do réu, pois o mesmo lhe faz lembrar muita coisa; Que quando contou para sua mãe era criança; que quando aconteceu a penetração sentiu muita dor;(...)¿

A senhora FRANCISCA MARIA DO CARMO, mãe da vítima, segundo seu depoimento, ainda vive maritalmente com o apelante, afirmou que não tinha conhecimento dos fatos e que nunca presenciou os abusos. Alegou ainda que somente quando a filha tinha 15 anos de idade lhe mencionou que o apelante teria tentado lhe agarrar.

O apelante, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva e atribuiu as acusações a rebeldia de adolescente.

Conforme se observa
as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. Portanto, a negativa de autoria por parte do apelante, não encontra guarida em nenhuma outra prova constante dos autos, não sendo, portanto, capaz de macular o acervo probatório colhido ao longo da instrução.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Ademais, esse tipo de crime, geralmente, ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

A defesa pleiteia a redução do
quantum
relativo à continuidade delitiva, o qual foi aplicado em 2/3.

O pleito não merece guarida, tendo em vista que os crimes foram praticados diversas vezes, tendo início quando a vítima tinha, aproximadamente, 05 anos e perdurou até os seus 15 anos de idade.

Em sendo assim, verificando que os abusos foram reiterados por vários anos, o
quantum
aplicado está em total consonância com a jurisprudência pátria, a qual estabelece o aumento relativo à continuidade delitiva de ser feito de acordo com a quantidade de vezes que o crime foi cometido.

Segundo precedentes jurisprudenciais a fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser fixada em 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Segue jurisprudência:
¿
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. (4) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes para o aumento da fração. Súmula n.º 443 desta Corte.

Ilegalidade flagrante.

3.
É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
Na espécie, observando o universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto).

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, no tocante à Ação Penal n.° 050.09.087780-2, Controle n.° 1.684/09, da 11.ª Vara Criminal Central/SP, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão.

(HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014)
¿

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator